Tribunal: TJES
Processo: 0000813-85.2011.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000813-85.2011.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ARTIGO 34 DA LEI 6.830/1980. TEMA REPETITIVO 395 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí em face de sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por ausência de interesse processual. O recorrente pleiteia a anulação do
decisum
sob o argumento de descumprimento dos referidos parâmetros normativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o cabimento de recurso de apelação em face de sentença proferida em execução fiscal cujo valor da causa revela-se inferior ao valor de alçada estabelecido pelo artigo 34 da Lei 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA: REJEITADA. A proibição de decisão surpresa, prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, não alcança os requisitos de admissibilidade recursal, pois a aplicação da legislação pertinente presume-se de conhecimento geral.

MÉRITO: O artigo 34 da Lei 6.830/1980 restringe os recursos cabíveis em execuções de valor igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) apenas a embargos infringentes e de declaração.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 408 (RE 637975), reconhece a constitucionalidade da limitação recursal prevista na Lei de Execução Fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 395, define o valor de alçada para apelação como R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, devendo-se observar o montante vigente na data da propositura da ação.

A demanda executiva, ajuizada em 16 de novembro de 2010, possui valor atribuído de R$ 110,25, montante expressamente inferior ao parâmetro de alçada atualizado para aquele período, que correspondia a R$ 636,94.

A inobservância do valor de alçada configura ausência de pressuposto de admissibilidade, o que impede o conhecimento da apelação por falta de cabimento, nos termos do artigo 34 da Lei 6.830/1980 e do inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo Município de Guaçuí não conhecido.

Tese de julgamento
:

Incabe recurso de apelação em execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior ao valor de alçada de 50 ORTN.

A verificação do valor de alçada para fins de recorribilidade ocorre na data do ajuizamento da execução fiscal, conforme os índices fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ausência do valor de alçada legal constitui óbice ao conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: art. 34 da Lei 6.830/1980; art. 10 do CPC/2015; inciso VI do art. 485 do CPC/2015; inciso III do art. 927 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 637975 (Tema 408); STJ, Tema Repetitivo 395; STJ, REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000813-85.2011.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, MANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
GUAÇUÍ
em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547/2024, do c. CNJ, extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por descumprimento do Tema 1184 e pela inaplicabilidade da Resolução 547, CNJ.

Prefacialmente, deixo assente que, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes
.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas, ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6.830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração
.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (TEMA 408) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como
valor de alçada para o cabimento de apelação
em sede de execução fiscal o valor de

R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 16/11/2010 com a finalidade de realizar a cobrança do valor histórico de
R$
110,25
(
cento e dez reais e vinte e cinco centavos
)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que referido valor revela-se
inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema
395
, cuja atualização, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a
R$ 636,94

(
seiscentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos
)
, panorama que impõe o
não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do
artigo 34, da LEF
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.
(...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023).

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª JANETE VARGAS SIMOES, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Apr/2023; dentre outros.

Isto posto, a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso interposto.